Tribunal: TJES
Processo: 5004613-97.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004613-97.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENISE MARIA DE CARVALHO ABDO MAUA e outros
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004613-97.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
DENISE MARIA DE CARVALHO ABDO MAUA, RUI FERNANDO MAUA
RECORRIDO:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação indenizatória na qual os autores, ora recorrentes, narram que adquiriram passagens aéreas junto à recorrida com itinerário internacional de retorno, prevendo chegada a São Paulo no voo nº 8707 (Orlando – Campinas) às 05:00h, com conexão imediata para Vitória/ES no voo nº 4698, às 08:45h. Ocorre que foram realocados unilateralmente para voo diverso, com partida apenas às 13:40h, sendo obrigados a aguardar no aeroporto por mais de 8 horas, sem a devida assistência material, além de terem sido alocados em assentos inferiores ao contratado.

2. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, entendendo não estar comprovado o atraso e o nexo causal.

3. Irresignados, os autores interpuseram recurso inominado buscando a reforma da decisão, sustentando que a falha na prestação do serviço é evidente e que a situação ultrapassa o mero aborrecimento.

4. No caso em tela, restou demonstrado que os recorrentes, pessoas idosas, chegaram ao aeroporto às 05:00h e, por alteração unilateral da companhia aérea, foram obrigados a aguardar por mais de 8 horas até o embarque em novo voo. Tal circunstância configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois implica descumprimento das obrigações assumidas, além de ofensa à Resolução nº 400/2016 da ANAC.

5. Assim, demonstrada a falha na prestação do serviço, deve a companhia aérea responder objetivamente pelos danos suportados pelos recorrentes em razão de sua atuação defeituosa. Entendo adequado fixar o quantum indenizatório em R$4.000,00 (três mil reais) para cada recorrente, valor que se mostra razoável e proporcional diante dos transtornos enfrentados, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar também do arbitramento.

7. Sem custas e honorários, nos termos da Lei nº 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)